Tribunal: TJMT
Processo: 1009573-29.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009573-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AVELINA ANTUNES DA SILVA - CPF: 939.080.751-49 (APELANTE), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (APELADO), JAURI DA ROZA - CPF: 029.617.169-77 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (APELADO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO COM INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL – APLICAÇAO DO CDC – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATOS CONTROVERTIDOS NÃO VEROSSIMEIS – REGRA GERAL – ART. 373, I E II DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA – REDUÇÃO PRETENDIDA – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85. CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C ART. 98 DO CPC. Recurso conhecido contudo desprovido.

(1)- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável nos contratos feitos com instituição de ensino. Contudo, somente se evidencia a inversão do ônus da prova quando a pretensão é verossímil e não diante de aspectos altamente controvertidos.

(2)- Não demonstrando o consumidor que o débito acoimado de ilegal, apresentando prova documental totalmente desconexa com os argumentos, competindo-lhe o ônus da constituição do seu direito, deve ser mantido a sentença do juiz que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a pretensão de serem declarados inexigíveis débitos, não reduz o valor das mensalidades e deixa de acatar pretensão de indenização por danos morais.

(3)- Vencido em grau recursal, majoram-se os honorários. Contudo, mantendo intocável o deferimento da gratuidade da justiça, permanecem suspensa a exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer, danos morais, antecipação de tutela formulada por AVENINA ANTUNES DA SILVA em face de FAIR EDUCACIONAL LTDA e SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCE LTDA, feito que tramitou junto a Comarca de Rondonópolis. Sustentou que em agosto/2017 firmou contrato para prestação de serviços educacionais com a IUNI, ao preço de R$ 9.664,02 (nove mil; seiscentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), por semestre. Que, parte das mensalidades era através do PEP-PROGRAMA ESOPECIAL PRIVADO. Que restou a IUNI posteriormente incorporada pela IES UNISELVA. Que em face da mudança houve reajuste e, sendo inviável o pagamento, tornou-se inadimplente. Almejou antecipação parcial de tutela. Mas, em relação ao mérito da demanda, pretendeu: (1) – inexigibilidade do débito apurado (R$ 23.185,10). (2) ajustar o valor da mensalidade em R$ 846,00 (Oitocentos e quarenta e seis reais). (3) – condenação das requeridas em danos morais, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (4) – verbas de sucumbência.

Alcançando o estágio sentencial, por sentença de mérito, art. 487, I, do CPC, a ação foi julgada improcedente, condenando a autora/recorrente no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda e com a suspensão de exigibilidade em face de estar litigando sob auspícios da Justiça Gratuita. (ID-64743476). Deve ser visto sustentação de que a FAIR é parte ilegítima. Contudo, não aceito pelo juiz sentenciante já que esta questão não foi levantada pela mesma, aplicando-se, neste contexto, o art. 28 do CPC.

Sustentou a apelante em grau recursal que foi contratado pela mensalidade de R$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais), mas, contudo, após a incorporação das empresas, o valor passou para R$ 1.666,72 (um mil; seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Sustentou, ainda, neste aspecto, má valoração da prova na sentença requerida, sustentando a necessidade de inversão do ônus da prova para, de resto, modificar a decisão recorrida. Discorda, por último, no que tange a verba honorária, afirmando que, em verdade, a autora/apelante sucumbiu em parte mínima e, desta forma, competiria às requeridas (apeladas), responderem pela sucumbência em relação à verba honorária. (ID-64743478).

As requeridas apresentaram contraminuta e, fazendo suas razões, registra acerto da decisão recorrida, sustentando a inexistência de motivos a justificarem a modificação do julgado (ID-64743484).

Determino a inclusão na pauta de julgamento para, a tempo, forma, modo, ser apreciada pela colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, sua tempestividade, ausência do pagamento dos emolumentos recursais em face de a recorrente estar litigando sob o pálio da justiça gratuita, conheço do recurso aviado.

Sustentou a apelante desacerto da sentença em face de má valoração da prova e, neste aspecto, fazendo alusão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, almeja em grau recursal a inversão do ônus da prova que, segundo o alegado, não foi obedecido quando da apreciação pelo magistrado de primeiro grau. E, neste sentido, pugnou para que, conhecido e provido o recurso, a prestação mensal passe para R$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais); declaração de inexigibilidade do débito; condenação das apeladas em danos morais, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Em primeiro aspecto, não se nega que se trata de relação de consumo e, nesta toada, certa está à apelante quando, fazendo suas razões recursais, afirma que está protegida pelo Código de Defesa de Consumidor, preceito de ordem publico e interesse social. Mas, segundo penso, o Código de Defesa do Consumidor não é um remédio para todos os males jurídicos. Interpretando o estatuto do consumidor, temos que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto e deve ser visto em cada caso concreto, de acordo com suas peculiaridades. No caso concreto, conquanto não negue que se trata de relação de consumo e, desta feita, afeto ao que prescreve a Lei 8.078/90 (CDC), não se vislumbra a verossimilhança das alegações e, neste contexto não se aplica a inversão do ônus da prova. Mas, em relação a outros atributos, aplica-se a regra estabelecida no estatuto do consumidor.

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes no processo. A prova deve convencer, sob pena de, não cumprindo o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não vencer a demanda posta.

No caso dos autos, como bem salientou a sentença recorrida, não existe elementos sólidos a emplacar os argumentos iniciais e, de conseqüência, a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da lide, é de todo irreprochável.

Como bem analisou o julgador de piso.

‘Aos autos colaciona a autora contrato de prestação de serviços educacionais, assinado apenas pela parte requerida, em que se estabelece o pagamento, pelos serviços prestados, do importe de R$ 10.000,32 (dez mil e trinta e dois centavos), em 06 (seis) parcelas de R$ 1.666,72 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) cada. (ID 15933710). Traz aos autos, ainda, supostos contratos de parcelamento de mensalidade escolar e de fiança, ambos desprovidos de qualquer assinatura (ID 15933730 - Pág. 1 e Pág. 8), e nada mais. Em que pese às alegações autorais, não há substrato probatório suficiente a ampará-las, acerca da (o) [i] suposta e primeira contratação de serviços educacionais junto à UNIC; [ii] impedimento de freqüentar aulas e realizar provas e/ou acessar o “Portal do Aluno”; [iii] mudança do local físico do curso; [iv] reajuste a maior dos boletos para pagamento; [v] alteração unilateral de datas para pagamento; [vi] efetiva celebração de parcelamento, e; [vii] abuso na cobrança de valores. A requerida, por sua vez, colaciona documentação que indica que a autora, ao contrário do aduzido, freqüentou regularmente todo o segundo semestre de 2017 e o primeiro de 2018 (ID 18281150 - Pág. 3 e 4), tendo, em contrapartida, efetuado o pagamento tão somente de uma mensalidade (ID 18281150). Salienta a requerida que a matrícula referente ao terceiro semestre restou inviabilidade ante o contumaz inadimplemento da autora (ID 18281150), evidenciandose do contrato acostado que o adimplemento resta como condição necessária para tanto (Cláusula 4a, parágrafo 7o - ID 18280927 - Pág. 3). Curial ressaltar, também, que o Print Screen de ID. 15933135 - Pág. 9 não serve para robustecer as alegações de eventual onerosidade excessiva nas cobranças das mensalidades, posto sua completa ausência de dados concretos, tratando-se de mero encarte publicitário, desprovido de contexto fático, em total descompasso com os valores de mensalidade indicados no ID. 18281150 - Pág. 2, estas, inclusive, em sua maioria a menor’. (sic).

Realmente, conferindo os aludidos documentos, como bem salientou o magistrado sentenciante, não existe qualquer assinatura por parte das instituições de ensino que foram colocados no pólo passivo desta ação.

No caso presente, coletando as provas existentes nos autos, comungando com o entendimento esposado pelo magistrado na sentença recorrida, não residindo qualquer demonstração de que, em relação ao débito no importe de R$ 23.185,10 (vinte e três mil, cento e oitenta e cinco reais e dez centavos), padece de ilegalidade.

Por outro lado, verificando o recurso interposto, a não ser uma analise sistemática do mesmo, de difícil compreensão, anotando a não valoração da prova pelo magistrado de forma correta. Contudo, nos termos da fundamentação acima, em nenhum momento impugnou totalmente os argumentos recursais e, somente com interpretação de indução do que realmente pretendeu a autora, não se aplicou a violação do art. 1010, inciso II, do Código de Processo Civil – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Buscou a autora, como dito, de forma genérica, alegar que cumpriu sua obrigação probatória. Contudo, não é o que se vê nos autos. E, neste caso, conquanto se aplica o CDC, não se trata de inversão do ônus da prova e, por conseqüência, deve ser visto a regra geral e dar procedência a esta demanda, apenas com as afirmações da autora, estas divorciadas dos próprios documentos que vieram acostados na inicial, seria dar presunção de veracidade naquelas fantasiosas alegações desprovidas de comprovação em todos os seus aspectos.

De todo sabido que, na dicção do artigo 373, incisos I e II do CPC, na divisão do ônus da prova, compete ao autor alegar e provar o seu pedido inicial.

Assim, como fatos constitutivos entende-se os que têm a eficácia jurídica de dar vida, fazer nascer, de constituir uma relação jurídica e, geralmente, também com a função de identificar seus elementos.

No dizer de CHIOVENDA, são os ‘que dão vida a uma vontade concreta da lei e a expectativa de um bem por parte de alguém’. (sic) (DE PLACIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico, v. III, pag. 10-94, fonte Google)’.

Ao réu, fato modificativo ou extintivo. Neste aspecto processual, para que o autor saia vencedor na demanda, deve comprovar, deve demonstrar a veracidade dos fatos que trouxe aos autos para convencer o juiz do seu direito, ou seja, deverá evidenciar o direito e sua ligação com os fatos ocorridos. Portando, não se desincumbindo do seu ônus, ou seja, comprovar a veracidade dos fatos para, em seguida, o juiz aplicar-lhe o direito correspondente, no caso em comento, como já tratado linhas acima, a parte onerada (autora), assumindo este risco de ter uma decisão contrária ao pretendido. Foi o que aconteceu já que alegar e não comprovar é a mesma coisa que não alegar.

Assim as provas produzidas pelo autor, documentos unilaterais ou sem assinaturas, como bem fundamentou o juiz que subscreveu a sentença recorrida, não revelam aptas a constituição do direito pretendido na peça inicial. Em momento algum, conforme o que se extrai dos autos, não demonstrou provas que afirmassem a veracidade do que descreveu; obrigação que lhe competia à constituição do seu direito.

Soçobra a pretensão recursal.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso mas lhe nego provimento. Com fulcro no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. Mantenho a suspensão de exigibilidade vez que a vencida está a litigar sob auspícios da justiça gratuita, Lei 1.060/50 c/c art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021